Tribunal: TJMT
Processo: 1022006-19.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1022006-19.2016.8.11.0041
RECORRENTE(S): TNF TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. - ME
RECORRIDO(S): CAMEC MT - CÂMARA DE ARBITRAGEM, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 43836957) interposto por TNF TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. - ME, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 37066492):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA ARBITRAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ARBITRAIS – CONSTITUIÇÃO POR OCASIÃO DA SENTENÇA PROLATADA APÓS O PEDIDO E DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.
“(...) O direito (creditício) aos honorários advocatícios sucumbenciais surge por ocasião da prolação da sentença, como consequência do fato objetivo da derrota no processo, por imposição legal. Assim, não obstante o aludido crédito, surgido posteriormente ao pedido de recuperação, não possa integrar o plano, é vedada a expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014. Portanto, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções prosseguem, porém o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou de expropriação patrimonial. 2. Agravo interno desprovido” (AgInt no CC 151.639/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017).” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1022006-19.2016.8.11.0041. RELATORA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 03/03/2020. Publicado em 04/05/2020).
A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 47 e 49 da Lei 11.101/2005.
Sustenta, em síntese, que os honorários arbitrais fixados em favor da Recorrida CAMEC MT - CÂMARA DE ARBITRAGEM, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA., seriam crédito acessório derivado do débito principal, o qual a Recorrente teria contraído antes do deferimento da recuperação judicial. Desse modo, defendem que a referida verba honorária também deveria se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial.
Argumenta que “em que pese a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de RJ, o crédito ora discutido decorre de eventos preexistentes à recuperação judicial, e, portanto, os honorários decorrentes da sentença devem ser habilitados no juízo universal, pois o acessório acompanha o principal.” (id. 43836957 – p. 8).
Recurso tempestivo (id. 44730484) e devidamente preparado (id. 44908997).
Contrarrazões no id. 47857486.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente sustenta violação aos artigos 47 e 49 da Lei 11.101/2005, sob a assertiva de que os honorários arbitrais fixados em favor da Recorrida seriam um crédito acessório derivado do débito principal, o qual a Recorrente teria contraído antes do deferimento da recuperação judicial. Desse modo, defendem que a referida verba honorária também deveria se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 28868468):
“Todavia, é cediço para que o crédito objeto da lide se sujeite ao plano de recuperação judicial, necessariamente deve ser pré-existente a este, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005: "Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos".
Aqui, o crédito a título de honorários arbitrais foi constituído em data posterior ao pedido e deferimento da recuperação, originado na sentença do Juízo Arbitral de parcial procedência dos pedidos para condenar a ora apelada, dentre outros, ao pagamento dos honorários arbitrais de 14% (quatorze por cento) sobre o valor apurado.
Com efeito, o STJ tem jurisprudência assente no sentido de que o direito (creditício) aos honorários sucumbenciais surge por ocasião da prolação da sentença, como consequência do fato objetivo da derrota no processo, por imposição legal. Segundo o STJ, a sentença, na parte em que arbitra honorários sucumbenciais, é sempre constitutiva do direito creditício, pois a constituição de um crédito pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre as partes e não se encontra condicionada a uma decisão judicial que simplesmente declare o crédito.
(...)
Oportuna a transcrição de trecho do pertinente parecer ministerial:
“Nesse diapasão, depreende-se que o crédito – honorários arbitrais, foi constituído posterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, deve ser excluído do plano e seus efeitos.
O crédito de honorários só estaria sujeito ao plano se já estivesse consolidado ao tempo da propositura do pedido de recuperação, o que não é o caso, tendo em vista que a sentença que fixou os honorários arbitrais foi proferida em data posterior ao pedido recuperacional.” (destaquei)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica e atual do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os honorários fixados posteriormente ao pedido de recuperação judicial não se sujeitam aos seus termos, conforme se extrai do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO SUBMISSÃO, NA HIPÓTESE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional que lhe fixa, razão pela qual, uma vez fixados após o pedido de recuperação judicial, a ela não se submete. (...) (AgInt no REsp 1851800/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta artigos 47 e 49 da Lei 11.101/2005.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“(...) SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF POR FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS TIDOS POR VULNERADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII